Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-15.2024.8.11.0096
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-15.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5208-61 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), S. L. L. - CPF: 031.138.592-39 (APELADO), FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO), ANDRESSA BATISTA LIMEIRA - CPF: 020.305.912-38 (APELADO), ANDRESSA BATISTA LIMEIRA - CPF: 020.305.912-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MENOR IMPÚBERE. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DO GENITOR. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a liberação de valores depositados pelo INSS na conta de menor impúbere, representada por sua genitora. O banco havia condicionado o levantamento da quantia à assinatura do genitor da criança, sob fundamento em regulamento interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência imposta pelo banco de assinatura do genitor para o levantamento de valores depositados pelo INSS na conta de menor impúbere, quando demonstrado que a mãe exerce, de fato, a representação exclusiva da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regulamento interno da instituição bancária não pode se sobrepor à legislação vigente, especialmente quando contrariar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4.

O artigo 1.634, VII, do Código Civil determina a representação conjunta dos pais, mas não impõe essa exigência de maneira absoluta, especialmente quando evidenciado que apenas um dos genitores, na prática, exerce a função parental.

5.

No caso concreto, há indícios suficientes de que a mãe da autora sempre exerceu, de fato, a representação legal da menor, inclusive no procedimento administrativo junto ao INSS que resultou no depósito do benefício.

6.

A exigência imposta pelo banco revela-se desproporcional e burocrática, dificultando injustificadamente o acesso da menor ao benefício previdenciário, sem qualquer fundamento legal que a justifique.

7.

O cumprimento integral da obrigação de fazer pela instituição financeira, com a efetiva transferência dos valores, esvazia qualquer justificativa para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O regulamento interno de instituição bancária não pode criar exigências não previstas em lei que obstaculizem o levantamento de benefício previdenciário por menor impúbere.

2.

A representação conjunta dos pais prevista no artigo 1.634, VII, do Código Civil não é absoluta, devendo ceder diante de provas de que apenas um dos genitores exerce, de fato, o poder familiar.

3.

A exigência de assinatura do genitor, quando ausente comprovação de seu exercício ativo do poder familiar, viola o princípio do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3º; CC, art. 1.634, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Samilly Limeira Lopes, menor impúbere, representada por sua genitora Andressa Batista Limeira, julgou om pedido procedente, para reconhecer a obrigação de fazer.

Na ação de origem, a parte autora alegou que solicitou ao Banco do Brasil o levantamento de valores depositados pelo INSS em sua conta bancária, mas o pedido foi negado sob a justificativa de que seria necessária a assinatura do genitor da menor.

Sustentou que a exigência era desarrazoada, pois a criança nunca teve contato com o pai e sua mãe sempre a representou.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que o Banco do Brasil efetuasse a transferência do valor para a conta da autora, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer. Condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) inexistência de ato ilícito, pois a exigência da assinatura do genitor foi um procedimento administrativo regular; (ii) ausência de falha na prestação do serviço, pois os valores foram liberados posteriormente; (iii) que a parte autora tinha conhecimento das regras bancárias e poderia ter seguido os procedimentos internos sem necessidade de demanda judicial.

Requereu, ao final, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, id. 253784239, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que a exigência do banco foi burocracia interna indevida, não prevista em lei, e que a instituição deveria atualizar suas normas para se adequar às realidades sociais.

A procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 263083777, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o recorrente visa à reforma da sentença que julgou o pedido de obrigação de fazer procedente.

Confere-se dos autos, em síntese, que, no dia 03/05/2024, a genitora da parte autora solicitou ao banco recorrente o levantamento de benefício previdenciário depositado em sua conta, mas o pedido foi negado, sob argumento de que seria necessária a assinatura do genitor da infante.

Sustentou que a exigência é desarrazoada e que a menor nunca teve contato com o genitor.

Dessa feita, diante da resistência do Banco recorrente em liberar os saques dos valores pagos pelo INSS, a título de benefício assistência previdenciária, em favor da autora, incapaz, creditados na conta bancária da instituição bancária de sua titularidade. E o motivo declinado pelo banco seria, em suma, a falta da autorização paterna da incapaz ou comprovação de que a mãe é única representante legal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar os pedidos, em sede de tutela antecipada determinou:

“No caso em análise, o Banco do Brasil negou a solicitação de saque dos valores depositados na conta da infante, pois o regulamento interno da instituição financeira dispõe que a representação dos filhos deve ocorrer por ambos os genitores, em conjunto: 14.2.5.1 – Menor Incapaz – Compete aos pais, em conjunto, representar os filhos menores, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhe o consentimento, conforme o disposto no art. 1.634, inciso VII do Código Civil. O referido dispositivo, no entanto, não abarca as hipóteses em que o poder familiar não é exercido por dois genitores. No caso em análise, a parte autora afirma que nunca teve contato com o genitor e que é representada pela mãe em todos os atos da vida civil, inclusive na ação previdenciária que deu ensejo ao depósito de valores pelo INSS junto ao banco réu (id. 156678102). Muito embora a parte autora não tenha demonstrado nenhuma das hipóteses de suspensão ou extinção do poder familiar do genitor (artigo 1.635 do Código Civil e seguintes), há indícios suficientes de que o pai da criança falta com os deveres a ele inerentes, configurando, assim, a probabilidade do direito. Nesse ponto, importante ressaltar que não há como exigir a produção de prova robusta da parte autora, sobretudo em sede de cognição sumária, pois a afirmação de que não possui contato com o genitor é fato negativo, de difícil prova. De outro lado, o perigo na demora consiste no prejuízo financeiro causado à menor ao obstar o recebimento do benefício previdenciário a que tem direito. Ante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, defiro o requerimento de tutela antecipada pleiteada, a fim de determinar que o Banco do Brasil S/A transfira o valor depositado pelo INSS à conta bancária da autora (AG: 4137-8, Conta Corrente: 15183-1, Titular: SAMILLY LIMEIRA LOPES, CPF: 031.138.592-39), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Id. 253784194.

A decisão liminar supracitada foi confirmada na sentença de id. 253784231, cujo dispositivo assim consignou:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de DETERMINAR que o BANCO DO BRASIL S/A transfira o valor depositado pelo INSS à conta bancária da autora (AG: 4137-8, Conta Corrente: 15183-1, Titular: SAMILLY LIMEIRA LOPES, CPF: 031.138.592-39). Reconheço o cumprimento da obrigação de fazer, conforme comprovante de id. 159521930. CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Publicação e registro automáticos. Intimem-se. Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça deste Estado. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e não havendo outros requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas.”

A controvérsia dos autos, portanto, reside na exigência feita pelo Banco do Brasil, para que a genitora da parte autora apresentasse a assinatura do genitor da infante como condição para o levantamento de valores depositados pelo INSS.

A autora, menor impúbere, representada por sua mãe, alega que nunca teve contato com o genitor e que a exigência imposta pelo banco configura uma burocracia indevida, sem amparo legal, que obstaculizou o exercício de seu direito de acesso ao benefício previdenciário que faz jus.

Inicialmente, cumpre consignar que a obrigação imposta ao réu já foi integralmente cumprida, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos. Id. 253784207.

O valor depositado pelo INSS foi transferido para a conta da parte autora, conforme determinado na decisão liminar e ratificado na sentença.

Dessa forma, não subsiste qualquer pendência material quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, o que por si só enfraquece a pretensão recursal.

Cumpre consignar que a exigência de assinatura do genitor, imposta pelo banco como condição para o levantamento dos valores, fundamentou-se em regulamento interno da instituição financeira, que dispõe que a representação dos filhos deve ocorrer por ambos os pais, salvo hipóteses excepcionais.

Todavia, esse regramento administrativo não pode se sobrepor à legislação vigente e, principalmente, ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O artigo 1.634, VII, do Código Civil prevê que cabe aos pais, em conjunto, a representação dos filhos menores, mas não impõe essa exigência de maneira absoluta, especialmente quando demonstrado que apenas um dos genitores, na prática, exerce a função parental.

No caso concreto, há elementos suficientes nos autos para concluir que a mãe da autora sempre exerceu, de fato, a representação legal da infante, inclusive no procedimento administrativo perante o INSS que originou o depósito dos valores.

A exigência formulada pelo banco, além de desproporcional, ignora a realidade fática da parte autora e a inexistência de qualquer vínculo ou manifestação do genitor no exercício do poder familiar.

O parecer do Ministério Público, id. 263083777, aliás, foi enfático ao apontar que a negativa inicial do banco não se sustenta juridicamente e que a decisão recorrida encontra respaldo na legislação e nos princípios protetivos aplicáveis à menor.

Ressalta-se, por fim, que a presente demanda limita-se exclusivamente à obrigação de fazer, sem qualquer pleito indenizatório ou condenação ao pagamento de danos morais ou materiais.

Assim, ainda que se pudesse cogitar algum equívoco na conduta inicial do banco, não há que se falar em ilicitude indenizável, pois não houve pedido da parte autora nesse sentido, tampouco condenação imposta pela sentença.

Trata-se, portanto, de uma situação circunscrita à obrigação de fazer, já devidamente cumprida pela instituição financeira, o que evidencia a ausência de qualquer justificativa para a reforma do julgado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025